Tribunal: TJPA
Processo: 0020819-73.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020819-73.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ANTONIA FERREIRA RIBEIRO, CHARLES JONES GOMES DA CUNHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE AUTOGESTÃO. CUSTEIO INTEGRAL DE TRATAMENTO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por autarquia municipal (IPAMB) contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e confirmou decisão monocrática, mantendo a condenação ao custeio integral do tratamento oncológico de servidora e declarando nulo contrato de financiamento, com restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não analisar expressamente argumentos do IPAMB sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da Lei dos Planos de Saúde ao regime de autogestão, bem como quanto à validade de limitações contratuais e de financiamento adicional previstas em legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente os fundamentos apresentados, enfrentando os argumentos sobre o regime de autogestão e a obrigação constitucional de custeio de tratamento essencial à saúde.

4. Não se constata omissão, obscuridade ou contradição, mas mera tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite em embargos de declaração (CPC, art. 1.022).

5. O recurso busca, na verdade, o prequestionamento da matéria para fins recursais, sem que estejam presentes os vícios legais ensejadores de integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A mera insatisfação com a fundamentação ou resultado do acórdão não configura omissão, obscuridade ou contradição. 2. O enfrentamento dos principais argumentos e fundamentos pelo colegiado afasta a necessidade de integração do julgado na via aclaratória.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (IPAMB), com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno manejado pela autarquia, mantendo na íntegra a decisão monocrática anterior, que negara provimento à Apelação da entidade municipal, confirmando, assim, a obrigação do IPAMB de custear integralmente o tratamento oncológico da servidora autora, bem como declarando a nulidade do plano de financiamento exigido, com restituição dos valores eventualmente pagos pela demandante.

Os autos tiveram início com a propositura de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer por Antonia Ferreira Ribeiro, servidora pública municipal beneficiária do Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor (PABSS), vinculada ao IPAMB. A autora, diagnosticada com câncer de mama, requereu o custeio integral do tratamento de radioterapia, o qual lhe fora negado administrativamente pelo IPAMB sob a alegação de necessidade de contratação de financiamento adicional no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), valor considerado excessivo e incompatível com a finalidade de proteção da saúde pública.

Em sede de tutela de urgência, foi determinado pelo juízo de primeiro grau o imediato fornecimento do tratamento.

Na sentença, julgou-se totalmente procedente o pedido, fixando a obrigação do IPAMB de garantir a integralidade do custeio do tratamento, determinando ainda a anulação do contrato de financiamento firmado com a autora, com a restituição das parcelas eventualmente quitadas, estipulando multa diária limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o IPAMB interpôs Apelação Cível, suscitando, em síntese, a ilegitimidade do Município de Belém para compor o polo passivo, a ausência de previsão contratual para o custeio do procedimento no PABSS e a natureza de autogestão do plano, sustentando não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ou a Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/98), mas apenas a legislação municipal específica, que autorizaria a exigência de financiamento adicional para procedimentos de alto custo.

Conhecido o recurso, sob minha relatoria, foi negado provimento à apelação em decisão monocrática, fundamentando a possibilidade de julgamento singular ante a existência de jurisprudência consolidada sobre o tema, nos termos do art. 932 do CPC. Destacou que, independentemente de regime de autogestão, deve prevalecer a proteção constitucional ao direito à saúde, sendo abusiva a recusa do custeio do tratamento essencial sob qualquer justificativa administrativa.

O IPAMB, então, interpôs Agravo Interno, insistindo nos argumentos já expostos, notadamente quanto à impossibilidade do julgamento monocrático, à inaplicabilidade do CDC e à legalidade da cobrança de financiamento adicional, requerendo a modificação da decisão.

O colegiado, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão da relatora por seus próprios fundamentos.

É contra esse acórdão que o IPAMB opôs os presentes Embargos de Declaração.

A autarquia sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente pelo fato de o acórdão embargado não ter enfrentado, de forma expressa e detalhada, os argumentos sobre a inaplicabilidade do CDC e da Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/98) ao regime de autogestão, citando a Súmula 608 do STJ e precedentes da própria corte estadual e do Superior Tribunal de Justiça afastando a incidência da legislação consumerista em hipóteses semelhantes.

Afirma, ainda, que o acórdão incorre em contradição ao não reconhecer a validade das limitações de cobertura e da exigência de coparticipação e financiamento previstas na Lei Municipal nº 7.984/99, afrontando entendimento consolidado do STJ sobre o tema.

Por fim, defende que a decisão embargada deixou de analisar adequadamente o precedente citado, no qual se reconheceu a regularidade do modelo de autogestão e de suas limitações, de modo que a ausência de pronunciamento sobre tais pontos configura omissão e contradição sanável via embargos de declaração. Requer, assim, que o acórdão seja complementado e, caso reconhecida alguma omissão ou contradição, seja modificado o resultado para que se acolham as razões do IPAMB, afastando-se a obrigação de custeio integral do tratamento sem a participação financeira do beneficiário.

Intimada, a parte embargada, representada pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento dos embargos.

Defende que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, pois todos os pontos relevantes foram expressamente enfrentados no acórdão, inclusive quanto ao regime jurídico do PABSS e à jurisprudência dominante sobre o tema. Sustenta que a insistência do IPAMB configura mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via dos embargos de declaração, além de ressaltar o caráter protelatório do recurso e requerer, ao final, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória.

E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de contradição no reconhecimento da necessidade de procedimento administrativo para a redução da carga horária da servidora.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido:

"A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/III/2017, DJe 20/III/2017." (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.IX.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório ao não ter analisado, segundo alega, fundamentos relevantes relativos à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Lei nº 9.656/98 (nove mil, seiscentos e cinquenta e seis) ao regime de autogestão do IPAMB, além de não ter examinado em profundidade a regularidade das limitações contratuais e do financiamento adicional, previstos na Lei Municipal nº 7.984/99 (sete mil, novecentos e oitenta e quatro), bem como suposta ausência de enfrentamento de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal sobre a matéria.

No entanto, ao analisar detidamente os autos, não se verifica o vício apontado no julgado.

O acórdão embargado analisou de maneira clara e suficiente todos os pontos relevantes, enfrentando a natureza jurídica do plano de autogestão, a responsabilidade do IPAMB quanto ao custeio integral do tratamento de saúde essencial e a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça sobre a temática.

Não houve omissão relevante, tampouco obscuridade ou contradição a ser sanada.

O que se observa é a insatisfação do embargante com a fundamentação e o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim sendo, a insurgência deduzida nos embargos não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não identifica vício a ensejar a integração da decisão colegiada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025